Tribunal: TJES
Processo: 0002256-30.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002256-30.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Victor dos Santos e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E HABITUALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Incabível a absolvição do acusado quanto ao comércio de entorpecentes, eis que os autos revelam de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos. 2. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por VICTOR DOS SANTOS
, inconformados com a r. sentença que condenou Victor dos Santos e Israel de França de Jesus pela prática do crime de tráfico de drogas, mas absolveu os réus da prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

O Ministério Público pugna pela condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

A defesa de Victor dos Santos pugna pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos contrários.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso ministerial e não provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002256-30.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VICTOR DOS SANTOS, ISRAEL DE FRANCA DE JESUS
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A
Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762
Advogado do(a) APELADO: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 16h44min, na Rua GloxÍnia, bairro São Marcos, nesta Comarca, os Denunciados ISRAEL e VICTOR DOS SANTOS, traziam consigo, 153 (cento e cinquenta e três) pedras de "crack", sem autorizaçao e em desacordo corn a determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensao de fls. 17 e auto de constatacao provisOrio de natureza e quantidade de drogas de fls. 19.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado ISRAEL, possuiu 01 (uma) arma de fogo, revolver, marca Taurus, calibre .38 e 05 (cinco) rnuniçOes calibre .38, sem autorização e em desacordo corn determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos, que os policlais militares, receberam informacOes de que haveria urn transporte de drogas do bairro São Marcos ao bairro Segatto, razão pela qual, se dirigiram ao local indicado para averiguação, ocasião em que avistaram ISRAEL, ja conhecido da guarnicão por seu envolvimento no tráfico de drogas, e VICTOR, sendo que ambos, ao visualizarem a aproximação da equipe, demonstraram a intencao de empreender fuga, sendo, contudo, impedidos pelos militares.

Durante as buscas, os policiais encontraram na posse de VICTOR, a quantia de R$2.020,00 (dois mil e vinte) reais, em notas fracionadas, tendo o mesmo confessado que o dinheiro era proveniente do comércio ilIcito de entorpecentes, enquanto corn ISRAEL, encontraram 01 (uma) sacola plástica contendo 153 (cento e cinquenta e trés) pedras de "crack", embaladas e prontas, para a venda.

Ao ser perguntado pela equipe, ISRAEL confessou que estava transportando a carga de drogas para o bairro Segatto e que, em sua residência, tambérn possula uma arma de fogo.

Diante das informações, Os policiais se dirigiram ao local, oportunidade em que solicitaram o ingresso no imóvel, sendo .permitido pela genitora do Denunciado, encontrado urn revólver, calibre .38 e mais 05 (munições) do mesmo calibre.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas e da arma de fogo, bern corno pela dinâmica dos fatos, pelas declarações dos policiais militares e do denunciado ISRAEL (fi. 14), denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a prática do comércio de entorpecentes e posse de arma de fogo. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

DO RECURSO DE VICTOR DOS SANTOS

A defesa de Victor dos Santos pugna pela absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 17, e pelo boletim de ocorrência de fls. 34/38.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

que, na data dos fatos, ao realizarem patrulhamento no local, após atitude suspeita dos acusados, resolveram abordá-los; disseram que, durante a abordagem policial,
encontraram as 153 (cento e cinquenta e três) pedras de crack em posse do acusado Israel de França de Jesus, tendo ele confessado que estava transportando as drogas ilicitas para o bairro Segatto,
também nesse município; disseram, ainda, que encontraram a
quantia de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais), em notas trocadas, na posse do acusado Victor dos Santos, tendo ele confessado aos policiais que se tratava do produto da venda de drogas ilícitas;
disseram, ainda, que os dois acusados estavam claramente juntos, indo de um bairro ao outro; disseram que é bastante comum, no contexto do tráfico de drogas, que um traficante fique com as drogas e o outro com o produto de sua venda, evitando-se que, em caso de abordagens policiais, ocorra a perda das drogas e do dinheiro de uma só vez; disseram que o acusado Israel de França de Jesus é conhecido no meio policial e já foi abordado outras vezes em pontos de comercialização de drogas; disseram que, durante a abordagem policial, o acusado Israel de França de Jesus ainda confessou que guardava um revólver calibre .38 em sua residência; disseram que, após autorização da genitora do referido acusado, ingressaram em sua residência e recolheram a referida arma e munições; disseram, por fim, que ambos confirmam seus depoimentos prestados na esfera policial. (Depoimentos do policial militar Rafael Lozer Moro, em juízo).

O acusado Israel quando de seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

O acusado Victor, por sua vez, negou o comércio de entorpecentes.

Assim, dos depoimentos acima citados, em especial o prestado pelo policial militar, resta inconteste que Victor dos Santos estava comercializando entorpecentes juntamente com Israel.

Desse modo, não há qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

DO RECURSO MINISTERIAL

O
Parquet
apresentou irresignação quanto à absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Sustenta o Ministério Público que a autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) restaram devidamente comprovadas em razão do fato de que os acusados estavam comercializando entorpecentes juntos.

Entendo não assistir razão ao Ministério Público, eis que embora tenha sido comprovada a prática, pelos acusados, do crime de tráfico de drogas, não há prova robusta nos autos indicando a estabilidade e permanência de suposta associação para o tráfico de drogas.

Ora, o argumento de que os acusados estavam juntos no momento da abordagem policial, não tem força probatória de prévia associação destes no cometimento de crime de tráfico de drogas.

Importante salientar que tal circunstância não é suficiente para evidenciar a estabilidade e habitualidade da associação.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia.

2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4. O Tribunal de origem não fez referência a algum fato concreto que demonstrasse o vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os envolvidos, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas, os agravantes devem ser absolvidos da imputação do art. 35 da Lei 11.343/06.

5. Agravo regimental não conhecido, mas concedido habeas corpus de ofício para afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico, restabelecendo-se, na integra, a sentença condenatória.

(AgRg no AREsp n. 2.466.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Evidencia-se união ocasional dos apelados, na data de suas respectivas prisões, o que por si só, não configura o tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006, eis que este exige, conforme já salientado, habitualidade.

Desse modo, diante da ausência de provas de autoria e materialidade, não deve prosperar o pleito do Ministério Público quanto ao reconhecimento da prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo e ao apelo interposto pelo Ministério Público, mantendo na íntegra a r. Sentença impugnada
.